Tribunal: STF
Processo: AI 71699
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
- Adicional ao frete para renovação da marinha mercante. 
- Em direito tributário são inconfundíveis as figuras da não-incidência e da isenção. Portanto, se o acórdão recorrido entendeu que, no caso, ocorria não-incidência, não pode ele ter violado dispositivo legal que concede isenção. 
- A divergência de jurisprudência tem de estar comprovada com as decisões trazidas a confronto na petição de interposição do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.